Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-48.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO REPRESENTADO. FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na representação por atos infracionais equiparados aos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 12, caput, e art.16, caput, ambos da Lei 10.826/03.
II. Questão em discussão
2. Examinar se a autoria e a materialidade quanto ao ato infracional análogo tráfico de drogas estão comprovadas e, se o caso, qual medida socioeducativa é adequada.
III. Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Não há óbice, no sistema processual vigente, à valoração de elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal, desde que como reforço ao produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Está evidenciada a presença de fundada suspeita, suficiente à autorização de imediato ingresso da força policial, se o agente foge para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação da viatura que se dirigia à apuração de denúncia relacionada àquele endereço.
6. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
7. Constatada a fixação anterior de medida socioeducativa em meio aberto, e diante das informações a respeito da evasão escolar e de consumo de entorpecentes, a medida socioeducativa de semiliberdade se apresenta como a mais adequada, sobretudo diante da possibilidade de habilitar o jovem ao mercado de trabalho, mediante atuação presente do Estado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; ECA, arts. 112 e 120.
Jurisprudência relevante citada: STF. RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. Acd. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025. STJ. AgRg no HC: 385.358 SC, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017. STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.705.491/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. TJDFT. Acórdão 1766978, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023. TJDFT. Acórdão 1897821, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/07/2024.